Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, as quais foram corroboradas por filmagens registradas durante o monitoramento. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. A mera condição de usuário, ainda que comprovada, não é suficiente para que seja afastada a imputação relacionada ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu.